Tribunal: TJDFT
Processo: 0720549-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "1) CONFIRMAR a decisão que antecipou os efeitos da tutela, id n. 209621822, e DETERMINAR à requerida que promova, em definitivo, a reativação da matrícula da autora no curso de enfermagem (matrícula n. 202203628666) e libere o seu acesso às matérias, aos conteúdos programáticos e às dependências da instituição de ensino, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2) DETERMINAR à parte ré que mantenha a matrícula da autora ativa, abstendo-se de realizar novos atos de trancamento da matrícula sem justo moti3vo; e ) CONDENAR a ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA a contar da prolação desta sentença e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (deduzido o IPCA) a partir da citação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68814339). Custas e preparo recolhidos (ID 68813253).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, ausência de falha na prestação de serviço, porquanto os valores cobrados eram devidos. Assevera que a autora tinha conhecimento "de que o pagamento da mensalidade corresponde ao desdobramento da semestralidade contratada, sendo certo a inclusão de novas matérias possibilita a majoração do valor da mensalidade e vice-versa." Aduz pela inexistência dos danos morais, pois houve mera cobrança "que sequer chegou de fato a ser protestada junto a cartórios de títulos e documentos ou perante os serviços de proteção ao crédito." Assevera que não restou comprovado nos autos "nenhuma situação que demonstre efetivo desgaste ou danos à parte autora, seja de natureza material ou moral." Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
4. Em contrarrazões, a recorrida alega preliminar de ilegitimidade passiva, posto que o recurso foi ajuizado pelo Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda (Cnpj 03.316.456/0001-53) parte estranha ao feito.
5. Foi deferida a antecipação de tutela "para determinar que a ré promova a reativação da matrícula da autora no curso de enfermagem, segundo semestre de 2024 ( matrícula n. 202203628666), e libere o acesso às matérias, aos conteúdos programáticos e às dependências da instituição, no prazo de (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais)." (ID 68814288)
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar a regularidade da cobrança e do trancamento da matrícula da autora.
7. Na origem, narra a autora que em 2022 firmou contrato de prestação de serviços educacionais para cursar a graduação de Enfermagem, após ter sido aprovada com bolsa de estudo integral até a conclusão do curso. Explica que a ré não lançou os registros da bolsa de estudo, sendo necessário ajuizar "a ação PJE 0719797- 59.2022.8.07.0007, na qual restou a parte requerida condenada a obrigação de fazer para manter a bolsa de estudo até a conclusão do curso de Enfermagem, conforme sentença em anexo."
8. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que foi proferida sentença nos autos 0719797-59.2022.8.07.0007 para "a) Declarar a inexigibilidade das dívidas, referentes às mensalidades do curso, nos valore12/09/2022, e R$ 2.658,30, com vencimento em 12/10/2022. b) Condenar a ré na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, R$ 7.974,9centavos), devidamente corrigidos pelo INPC, a partir de cada desembolso (12/08/2022, 12/09/202citação (25/10/2022)."
III. Razões de decidir
9. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando resta evidente o equívoco na indicação do nome da recorrente. O mero erro material relativo ao nome da recorrente não é óbice ao recebimento do recurso quando consta, corretamente, o número do processo, o nome da recorrida e as matérias impugnadas são aquelas tratadas na sentença.
10. Erro material quanto ao nome do recorrente autoriza o conhecimento do recurso quando existirem outros elementos suficientes à identificação do feito e à compreensão da controvérsia (STF - AR: 2022 DF, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023).
11. No caso, a autora afirma que foi aprovada para o curso de Enfermagem (graduação) com bolsa de estudo integral.
12. Compulsando os autos da ação 0719797-59.2022.8.07.0007, verifica-se que consta no ID 139566252, declaração da instituição, in verbis: " Declaramos, para os devidos fins, que YASMIM CRISTINE MARTINS SANTOS, inscrição 899097987, compareceu aos exames de habilitação do Concurso VESTIBULAR para o curso de ENFERMAGEM, aprovada em 1° lugar com pontuação máxima, obtendo bolsa integral ate o final do curso".
13. No caso, a recorrente não juntou qualquer documento capaz de infirmar as alegações da autora, ônus a si atribuído, conforme art. 373, II, do CPC.
14. Assim, a cobrança de mensalidades de aluno que possui bolsa integral de estudos caracteriza falha na prestação dos serviços.
15. O art. 186 do Código Civil dispõe que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
16. O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
17. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Para que restasse caracterizado o dano moral, necessária seria a prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual repercussão na honra e boa fama do autor, o que não foi demonstrado.
18. No caso, o trancamento compulsório da matrícula referente ao 1o semestre letivo de 2024, acarretando a perda do semestre pelo aluno, constitui ato ilícito a ensejar a indenização por dano moral.
19. Em relação ao valor da indenização por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial, devendo ser mantido o quantum fixado.
IV. Dispositivo e tese
20. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
21. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.